Tribunal: TJES
Processo: 5021883-45.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, sob alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa e ausência dos requisitos da prisão preventiva, decretada em 01/12/2022, no bojo de ação penal que apura a prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, sob acusação de ter planejado o homicídio de seu padrasto. Requereu a revogação da custódia ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; (ii) estabelecer se estão ausentes os requisitos do art. 312 do CPP a justificar a prisão preventiva, com possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Primeira Câmara Criminal já apreciou habeas corpus anterior em favor da paciente, no qual reconheceu a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, do modus operandi e do risco de reiteração delitiva, afastando a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

4. O novo writ pretende rediscutir matéria já enfrentada, sem demonstração de fato novo apto a alterar o entendimento anteriormente firmado.

5. O excesso de prazo exige demonstração de desídia estatal na condução do feito, o que não se verifica, pois o processo tramita regularmente, com impulsionamento constante pelo juízo de origem.

6. O feito revela elevada complexidade, envolvendo três réus e a participação de cinco adolescentes, além da necessidade de expedição de cartas precatórias para outras comarcas, circunstâncias que justificam maior dilação dos prazos processuais.

7. Encerrada a instrução criminal, com apresentação de alegações finais pelas partes e conclusão dos autos para sentença na primeira fase do rito do Júri, incide a Súmula 52 do STJ, que afasta a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o feito tramita regularmente, apresenta complexidade e a instrução criminal já se encontra encerrada, incidindo a Súmula 52 do STJ.

2. É inviável a rediscussão, em novo habeas corpus, de fundamentos da prisão preventiva já apreciados, na ausência de fato novo.

3. Mantém-se a prisão preventiva quando devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2º, I e IV; CPP, art. 312; CPP, art. 319; Lei nº 8.069/90, art. 244-B; Lei nº 8.072/90, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 52; TJES, HC nº 5008176-44.2024.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 12 a 16/08/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021883-45.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SARA ALMEIDA DA SILVA

COATOR: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, sob alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa e ausência dos requisitos da prisão preventiva, decretada em 01/12/2022, no bojo de ação penal que apura a prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, sob acusação de ter planejado o homicídio de seu padrasto. Requereu a revogação da custódia ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; (ii) estabelecer se estão ausentes os requisitos do art. 312 do CPP a justificar a prisão preventiva, com possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Primeira Câmara Criminal já apreciou habeas corpus anterior em favor da paciente, no qual reconheceu a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, do modus operandi e do risco de reiteração delitiva, afastando a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

4. O novo writ pretende rediscutir matéria já enfrentada, sem demonstração de fato novo apto a alterar o entendimento anteriormente firmado.

5. O excesso de prazo exige demonstração de desídia estatal na condução do feito, o que não se verifica, pois o processo tramita regularmente, com impulsionamento constante pelo juízo de origem.

6. O feito revela elevada complexidade, envolvendo três réus e a participação de cinco adolescentes, além da necessidade de expedição de cartas precatórias para outras comarcas, circunstâncias que justificam maior dilação dos prazos processuais.

7. Encerrada a instrução criminal, com apresentação de alegações finais pelas partes e conclusão dos autos para sentença na primeira fase do rito do Júri, incide a Súmula 52 do STJ, que afasta a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o feito tramita regularmente, apresenta complexidade e a instrução criminal já se encontra encerrada, incidindo a Súmula 52 do STJ.

2. É inviável a rediscussão, em novo habeas corpus, de fundamentos da prisão preventiva já apreciados, na ausência de fato novo.

3. Mantém-se a prisão preventiva quando devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2º, I e IV; CPP, art. 312; CPP, art. 319; Lei nº 8.069/90, art. 244-B; Lei nº 8.072/90, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 52; TJES, HC nº 5008176-44.2024.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 12 a 16/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
SARA ALMEIDA DA SILVA
em face de suposto ato coator imputado ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, sob a alegação de que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo na formação da culpa.

O impetrante sustenta que a paciente está presa preventivamente desde 27/12/2022, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal.

Adicionalmente, aponta que, a prova oral coligida nos autos, revela que “se há indícios fortes de [autoria delitiva], [...] a participação da paciente se deu sob coação moral, inexistindo, portanto, o periculum libertatis.

Além disso, aduz que a prisão preventiva não está devidamente fundamentada, sendo as medidas cautelares diversas da prisão suficientes e adequadas ao caso, tendo em vista que a paciente possui residência fixa.

Requer, portanto, a concessão da liminar para que a prisão preventiva da paciente seja revogada. Subsidiariamente, postula a substituição do cárcere por medidas cautelares diversas.

Em razão da assunção do eminente Desembargador Fernando Zardini Antônio, ao cargo de vice-presidente deste E. Tribunal, conforme despacho Id. 17596908, os autos foram distribuídos a esta Relatoria, em razão da prevenção da Câmara.

Decisão proferida Id. 17626792, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 18104004.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Carla Stein) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
SARA ALMEIDA DA SILVA
em face de suposto ato coator imputado ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, sob a alegação de que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo na formação da culpa.

O impetrante sustenta que a paciente está presa preventivamente desde 27/12/2022, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal.

Adicionalmente, aponta que, a prova oral coligida nos autos, revela que “se há indícios fortes de [autoria delitiva], [...] a participação da paciente se deu sob coação moral, inexistindo, portanto, o periculum libertatis.

Além disso, aduz que a prisão preventiva não está devidamente fundamentada, sendo as medidas cautelares diversas da prisão suficientes e adequadas ao caso, tendo em vista que a paciente possui residência fixa.

Requer, portanto, a concessão da liminar para que a prisão preventiva da paciente seja revogada. Subsidiariamente, postula a substituição do cárcere por medidas cautelares diversas.

Em razão da assunção do eminente Desembargador Fernando Zardini Antônio, ao cargo de vice-presidente deste E. Tribunal, conforme despacho Id. 17596908, os autos foram distribuídos a esta Relatoria, em razão da prevenção da Câmara.

Decisão proferida Id. 17626792, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 18104004.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Carla Stein) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A título de contextualização, a paciente foi denunciada pela prática dos crimes sediados nos artigos 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, 244-B da Lei nº 8.069/90, tendo como vítima o seu padrasto. sob a acusação de ter planejado o homicídio de seu padrasto.

Importante destacar que a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5008176-44.2024.8.08.0000 em favor da paciente, distribuído ao eminente desembargador Fernando Zardini Antonio, apontando constrangimento ilegal, por ausência dos requisitos da custódia cautelar e excesso de prazo.

Esta Primeira Câmara Criminal, em sessão virtual realizada em 12 a 16/08/2024, denegou a ordem, conforme se extrai da ementa do acórdão abaixo colacionada:

EMENTA: HABEAS CORPUS – ARTIGO 121, §2º, INCISO I E IV DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 1º, INCISO I, DA LEI N. 8.072/90 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES – ART. 319 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE - EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL - ORDEM DENEGADA.

1. Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente se levada em consideração a gravidade em concreto dos fatos, o modus operandi empregado pela paciente e o risco de reiteração delitiva, caso volte a liberdade.

2. Justificada a segregação cautelar com base na garantia da ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

3. Para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito.

4. O magistrado de piso vem empreendendo constante impulsionamento aos autos, merecendo destaque se tratar de feito complexo, que apura a conduta de 03 (três) denunciados em homicídio duplamente qualificado, em tese praticado com a participação de 05 (cinco) menores, situação que justifica maior dilação dos prazos previstos na legislação penal.

5. Ordem denegada.

Portanto, é possível concluir que defesa almeja a rediscussão de tese já enfrentada por esta colenda Primeira Câmara Criminal, notadamente quanto à presença de requisitos para a manutenção da custódia cautelar - devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta e da periculosidade da paciente, extraída do modus operandi - e a impossibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

Especificamente quanto à tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo, a autoridade apontada como coatora, em informações prestadas, consignou a complexidade do feito - 3 réus e a participação de 5 adolescentes -, além do encerramento da fase instrutória, o que atraí a incidência do Enunciado de Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça que, assim, dispõe: “[e]ncerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

Veja-se:

A paciente foi denunciada como incursa nos crimes tipificados no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, sob a acusação de ter planejado o homicídio de seu padrasto, ocorrido em 11/06/2020.

O recebimento da denúncia ocorreu em 01/12/2022, oportunidade na qual a prisão preventiva da Paciente foi decretada.

O processo seguiu sua tramitação regular, com a realização de audiências de instrução em 20/08/2025 e em 02/12/2025.

Ressalta-se que se trata de feito complexo, com três réus e necessidade de expedição de cartas precatórias para outras comarcas, incluindo Rio de Janeiro/RJ e Camacan/BA.

A Paciente apresentou Alegações finais, por intermédio da Defensoria Pública, em 02/02/2026.

Quanto aos corréus: a) ALESSANDRA GAMA DIVINO: denunciada pelos mesmos tipos penais, encontra-se custodiada. Apresentou resposta à acusação em 06/02/2025 e alegações finais em 02/02/2026. b) DANIEL MENEZES PIMENTA SANTOS: denunciado pelos mesmos crimes e também pelo art. 14 da Lei 10.826/03, encontra-se custodiado. Apresentou alegações finais em 02/02/2026.

Atualmente, o processo encontra-se em fase de conclusão para sentença da primeira fase do rito do Júri.

Portanto, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal, estando devidamente justificada a prisão preventiva da paciente.

Assim, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.